Tribunal: TJSP
Processo: 1073267-13.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Declaratória de inexigibilidade c/c indenização por dano moral – Julgamento antecipado da lide – Nulidade – Reconhecimento – Cerceamento de defesa (CPC, arts. 357 e 373) – Princípio da persuasão racional (CPC, arts. 371 e 355) – Natureza das alegações que possibilitam a produção da prova requerida – Evidenciada a necessidade de produção de provas, o julgamento antecipado da lide acarreta,

Ementa:
Declaratória de inexigibilidade c/c indenização por dano moral – Julgamento antecipado da lide – Nulidade – Reconhecimento – Cerceamento de defesa (CPC, arts. 357 e 373) – Princípio da persuasão racional (CPC, arts. 371 e 355) – Natureza das alegações que possibilitam a produção da prova requerida – Evidenciada a necessidade de produção de provas, o julgamento antecipado da lide acarreta, além do cerceamento de defesa, violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal – Precedentes do STJ – Sentença anulada.
Recurso provido.